Tribunal: TJDFT
Processo: 0752229-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752229-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DOS REIS NUNES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA DOS REIS NUNES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729296-27.2018.8.07.0001, determinou a penhora integral do imóvel de titularidade da parte ora agravante. A parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo a quo que deferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade da executada, ora agravante (ID 48767928). Em suas razões, alega ser inadmissível a penhora da totalidade do imóvel em questão, por se tratar de imóvel de valor muito superior ao valor da dívida objeto da ação de execução em tramitação. Alega que por ser tratar de imóvel rural este pode ser dividido ao mínimo correspondente ao módulo rural da região, não sendo, portanto, necessária a constrição judicial sobre a totalidade da área do imóvel. Aduz que a execução deve ser promovida do modo menos gravoso para o executado, nos moldes do que determina o art. 805 do Código de Processo Civil. Tece outras considerações sobre a possibilidade de desmembramento do bem, assim como sobre a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso ora em exame. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão ora atacada. Preparo recolhido em ID 22130555. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Na petição de ID 70983634, foi noticiada a cessão do crédito executado a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADO I (“FIDC”), fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados inscrito no CNPJ/MF sob o no 36.672.404/0001- 79, qualificado, requerendo substituição para que este ocupe o polo ativo da demanda. DEFIRO o pedido, para autorizar que se prossiga na execução, em sucessão ao exequente originário, o cessionário. Comunique-se e anote-se, inclusive, alterando-se o patrono da parte autora. Intimem-se, inclusive para efeito do art. 290 do Código Civil. No que tange aos embargos de declaração opostos, rejeito-os, pois não padece a decisão proferida de qualquer omissão capaz de fundamentar os embargos apresentados. Por outro lado, considerando os argumentos do exequente, recebo a petição retro como pedido de reconsideração e, em juízo de retratação, revogo em parte a decisão de id 70069509, a fim de manter a penhora do imóvel indicado no ID48767928, de matrícula n.o 156.583, perante o Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO, de propriedade da parte executada DEBORA DOS REIS NUNES - CPF/CNPJ: 604.907.481-04. Ao exequente para cumprir integralmente a decisão de id 50583522, sobretudo quanto ao registro da penhora na matrícula do bem, no prazo de 30 dias. Publique-se a presente decisão após as retificações acima determinadas. Intimem-se. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pela Decisão de ID 77248629 dos autos da Ação de Execução. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se configura excesso de penhora a manutenção da medida constritiva sobre a totalidade do bem imóvel de propriedade da executada/agravante. Prefacialmente, cabe destacar que de acordo com o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Tal excerto, de certo, em uma de suas vertentes leva a interpretação de que se o valor da dívida exequenda quando expressivamente inferior ao valor do imóvel, cuja penhora se persegue, não haveria que se autorizar a constrição do bem. No entanto, não se pode perder de vista que, ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. No caso dos autos, não obstante a mencionada insurgência, tenho que melhor sorte não lhe assiste, vez que há elementos probatórios que comprovam que o supracitado imóvel já possuía outras medidas constritivas anteriores à presente demanda. Nesse contexto, além da medida constritiva ordenada na presente demanda ter a possibilidade de não ser considerada definitiva, devido às várias restrições junto ao registro do imóvel em epígrafe, o valor arrecadado na penhora do referido bem imóvel pode não possuir a liquidez suficiente para quitar o crédito exequendo devido à parte exequente/agravada. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC. ART.835, §1o. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (CPC, art. 805), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. [...] 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1304227, 07420953720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo ser resguardado o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. [...] 4. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. [...] 6. Recurso provido. (Acórdão 1288351, 07207484520208070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, nos termos do art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não se verifica no caso dos autos. Na hipótese, verifica-se que o agravado não encontrou valor suficiente nas contas da parte agravante para satisfazer a dívida. Assim, a ausência de localização de outros bens autoriza a penhora do imóvel em questão. Cumpre ressaltar que o art. 847 do CPC faculta à parte executada (agravante) requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente. Nesse mesmo sentido também já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. Não há que falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos para garantir o crédito exequendo. A penhora do bem imóvel deve ser mantida, se as diversas diligências realizadas para a localização de bens a fim de satisfazer a obrigação restaram infrutíferas. (Acórdão 1303946, 07377494320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1228671, 07221171120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020 14:22:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador